Tribunal: TJSP
Processo: 0002811-20.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO ACOLHIMENTO – Reabilitação de faltas disciplinares não ocorrida, restando comprovada a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional ou da progressão de regime diante do mau comportamento carcerário. Agravo não provido.